Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO EXPRESSA DE VEDAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE AMBULATÓRIO MÉDICO. ATIVIDADE QUE CONSTA DO OBJETO SOCIAL DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL (ISONOMIA/PROPORCIONALIDADE). RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO PREVITAS EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE DA LOCATÁRIA PARA PLEITEAR A ALTERAÇÃO DO NORMATIVO. LOCADOR QUE FIGURA NO CONTRATO REPRESENTADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REPRESENTANTE POSSUA VÍNCULO COM O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA PREVISÃO REGIMENTAL, NA HIPÓTESE. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. FEITO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Na hipótese, o regimento interno do condomínio prevê expressamente a vedação do exercício de atividades de ambulatório médico em suas dependências, sendo esta uma das atividades desenvolvidas pela autora/locatária.
1.1. Assim, o regimento interno constitui um conjunto de normas internas de um Condomínio, visando reger as relações entre todos aqueles que usam as dependências do bem. Se há vedação expressa taxativa, não há como o Poder Judiciário interferir nessas relações privadas, uma vez que configura Lei entre todos os Condôminos, Locatários, Usuários do imóvel.
1.2. A locatária pretende ver afastada tal regra, que, por não se tratar de norma manifestamente ilegal, somente pode ocorrer por interferência dos condôminos. Não se tratando a primeira autora de condômino, carece de legitimidade para tal pleito.
2. O segundo autor/apelante, que figura como locador no contrato, muito embora possua procuração do proprietário para administrar o bem, consta no instrumento como representado por pessoa jurídica para a qual não demonstrou ter outorgado procuração ou ter esta vínculo com o imóvel. Logo, também carece de legitimidade para demandar que o condomínio afaste a regra regimental e tolere o exercício das atividades da locatária no edifício.
3.Ressalto que se trata de relações de Direito Privado, não havendo nenhuma violação a preceito constitucional, qual seja violação ao PRINCÍPIO DA ISONOMIA, previsto no art. 5o caput da CF/88. Em verdade a incidência aqui é do inciso II por aplicação subsidiária de normas esculpidas no CC/2003 e Legislação Especial.
4. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Feito extinto sem resolução de mérito. Apelação prejudicada.